Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703511-82.2022.8.07.0014 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria da Glória Guimarães Agravado: MRV Engenharia e Participações S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Glória Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0703511-82.2022.8.07.0014, assim redigida: “Ao meu ver, a parte autora não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 126795046) revela a percepção de renda incompatível com o benefício gracioso ora postulado para o mês de abril do ano corrente (R$ 5.055,51). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36976482), em síntese, que é economicamente hipossuficiente, não tendo, portanto, condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que se encontra em situação de superendividamento, com toda a sua margem consignável comprometida, aduzindo que tem havido o débito de valores diretamente, em sua conta bancária, pela instituição financeira credora. Verbera que o saldo existente atualmente em sua conta corrente é negativo, com o cômputo do débito alusivo ao "cheque especial", em R$ 6.058,06 ( seis mil e cinquenta e oito reais e seis centavos) e que sua subsistência depende de adiantamentos e concessão de empréstimos. Aduz que os valores líquidos constantes dos contracheques juntados aos autos, no importe de R$ 11.252,55 (Id. 36976482, fl. 2), a despeito de serem razoáveis, não refletem a realidade financeira da apelante. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objetivo de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência econômica da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso a recorrente recebe remuneração mensal em valores muito superiores ao aludido parâmetro, de acordo com os contracheques acostados aos (Id. 36976482, fl. 2). O valor constante dos comprovantes de rendimentos, no entanto, não reflete a realidade financeira ostentada pela ora agravante, em virtude dos descontos procedidos em sua conta bancária, pois abarcam integralmente os valores mensais recebidos pela recorrente. Como é perceptível diante do exame dos extratos bancários acostados aos autos (Id. 36976485) nos meses de abril e maio de 2022 foram creditados os valores correspondentes ao “Crédito Antecipação Salarial” e “Cred. Emprest. Imposto de Renda”, tendo sido debitados os valores indicados como “Débito BRB Parcelado”, “Liquidação Parcela Consignado” e “Deb. Empréstimo Férias”. Em que pese a concessão de “antecipações salariais” e o recebimento de valores decorrentes de negócio jurídico de mútuo, remanesce, ainda, saldo negativo na conta bancária aludida, o que demonstra a veracidade das alegações expostas pela agravante. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pela agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente revelam a "probabilidade de provimento do recurso". O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro de ofício, em caráter provisório e precário, a gratuidade de justiça pretendida, deixando para que a Egrégia Segunda Turma Cível delibere definitivamente a respeito da matéria. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator